Tribunal: TJDFT
Processo: 0712580-30.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO. HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral para disponibilização de transporte individualizado a paciente com doença renal crônica, que necessita de hemodiálise periódica.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em saber o dever do Estado de garantir o transporte adequado para pacientes hipossuficientes que realizam tratamento de hemodiálise.
III. Razões de decidir
3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente e deve ser promovido pelo Estado, conforme o artigo 6o e o artigo 196 da Constituição Federal.
4. O recorrente demonstrou hipossuficiência econômica e impossibilidade de utilização do transporte público, devido ao seu estado de saúde e aos riscos envolvidos.
5. A Portaria n. 426/2024 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal regulamenta o transporte de pacientes renais crônicos, reforçando o dever do Estado de garantir o acesso ao tratamento.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para confirmar a decisão monocrática e determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça ao recorrente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, o transporte de sua residência até a unidade de saúde em que realiza tratamento, na quantidade prevista na prescrição médica ou que venha a ser determinada, para que o recorrente possa dar continuidade ao seu tratamento de Hemodiálise, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, sob pena de sequestro de verbas públicas; o fornecimento do transporte individual deve ocorrer até a total implementação das Diretrizes da Portaria no 426/2024/SES/DF e, após, caso necessário, o transporte deverá ocorrer nos termos da referida Portaria.

Tese de julgamento:
"O Estado deve assegurar transporte adequado a paciente hipossuficiente que necessita de hemodiálise, quando comprovada a impossibilidade de uso do transporte público."
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput, 6o e 196; Lei Orgânica do DF, art. 204 e 207; Lei no 9.099/1995, art. 55; Portaria n. 426/2024 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1417730, 07522813720218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1704779, 0710357-75.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2023, publicado no DJe: 05/07/2023; Acórdão 1646803, 0701611-72.2022.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/12/2022, publicado no DJe: 13/12/2022.